Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-96.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002751-96.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO MORAES MINEIRO GOMES - CPF: 056.427.391-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 056.052.471-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MARCELO MORAES MINEIRO GOMES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI No 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E ABORDAGEM REALIZADA NO CONTEXTO DE SEU CUMPRIMENTO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES EM DESFAVOR DOS APELANTES – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA – PROVIMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RECOMENDAR A ELEVAÇÃO DA PENA EM UM SEXTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES – PLEITOS DE NULIDADE, ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER. REDIMENCIONAMENTO DE UMA DAS PENAS EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Devidamente comprovado pelos elementos probatórios colacionados ao feito no curso das duas fases da persecução penal que os apelantes comercializavam entorpecentes, inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado Criminal no 03 da TCCR/TJMT).

Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT).

Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002751-96.2021.8.11.0042

APELANTE: MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Igor Augusto da Silva Carvalho
e
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1002751-96.2021.8.11.0042, cujos termos lhes impuseram as seguintes penas:

(i)

Igor Augusto da Silva Carvalho
, condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
reincidente
),

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
(ID 170615838)
.

(ii)

Marcelo Moraes Mineiro Gomes
, condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
fixados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006

(ID 170615838)
.

Inconformados,
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
(ID 170615849) e
Igor Augusto da Silva Carvalho
(ID 170615860) manifestaram interesse em recorrer da sentença.

Em suas razões,
Igor Augusto da Silva Carvalho
pugnou (a) por sua absolvição e, alternativamente, (b) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) para o descrito no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006. No caso de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, pugnou-se pela (c) modificação do patamar de aumento em razão da incidência da agravante referente à reincidência (ID 170615869).

Por sua vez,
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
pugnou (a) pelo reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada e, subsidiariamente, (b) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 170615872).

Embora tenham sido apresentadas em petitórios distintos, as razões recursais apresentadas neste feito são da lavra da
douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 170615874).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
dos inconformismos defensivos (ID 175497694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
e de
Igor Augusto da Silva Carvalho
, imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 170615753).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 10h15min, na residência situada à rua Maracas, n.° 98, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
Marcelo Moraes Mineiro Gome
, vulgo “Marcelinho e/ou Gordinho”, preso em flagrante delito, e
Igor Augusto da Silva Carvalho
, vulgo “Igor Barbado”, agindo em coautoria e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (ID 170615753).

De acordo com a narrativa ministerial, “
em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo da 9a Vara Criminal (Código 47667553), tendo como alvo as residências localizadas na rua Maracas, n.° 98, e a outra ao lado da casa n.° 13 (quitinete), ambas situadas no bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, as quais eram apontadas como pontos ilícitos de venda de drogas, investigadores de polícia da DRE em conjunto com o canil do SOE, deslocaram-se para o local indicado, e quando lá chegaram visualizaram o denunciado
Marcelo
, o qual utilizava tornozeleira eletrônica, aproximando-se da residência de n.° 98, do seu cúmplice, o ora denunciado
Igor
” (ID 170615753).

Contudo, “
ao perceber a presença policial, o denunciado
Marcelo
tentou empreender fuga; então, os policiais civis utilizaram força moderada para contê-lo, a fim de resguardar a integridade física da equipe e do próprio denunciado
” (ID 170615753).

Após, “
os policiais civis deram início as buscas na residência do denunciado
Marcelo
, situada ao lado da casa n.° 13, contudo, nada de ilícito foi encontrado. A seguir os agentes dirigiram-se para a casa n.° 98, onde moraria o denunciado Igor, mas ele não foi localizado, eis que a tornozeleira que ele usava estava desligada, e lá foram recepcionados pela moradora Eurides Maria dos Santos, avó de
Igor
, que acompanhou as buscas realizadas na sua moradia, mas nada de ilícito foi encontrado no local
” (ID 170615753).

Após, “
ao se deslocarem até um terreno abandonado, frequentado de forma habitual pelos denunciados Marcelo e Igor, o denunciado Marcelo esboçou resistência em acompanhar a equipe nas buscas naquele terreno. Nas buscas os cães policiais encontraram alguns buracos numa casa abandonada, onde localizaram, em seu interior,
17 (dezessete) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, bem como 01 (um) rolo de plástico tipo “filme”
, contendo resquícios de maconha, conforme termo de apreensão (fl. 16- IP)
” (ID 170615753).

Informou-se que “
embora os denunciados tenham negado a prática de tráfico de drogas quando interrogados na delegacia, verifica-se do relatório policial de fl. 07-IP, elaborado por investigadores de polícia da DRE, que durante as investigações preliminares, que ensejaram a representação pela expedição do mandado de busca e apreensão, foram visualizadas movimentações anormais na rua Maracas, n.° 98, bairro Pedregal, local em que o denunciado Igor dissemina a traficância, tanto a pé, quanto de moto; já o denunciado Marcelo, que mora na residência ao lado da casa n.° 13, situada na mencionada rua e bairro, também vende drogas, sendo comparsa de Igor na prática do tráfico de drogas. Também foi apurado que a comercialização de entorpecentes realizada pelos denunciados é mais intensa na região no período noturno, sendo ainda visualizada grande movimentação de usuários na rua, mas quando os denunciados percebiam a presença policial no local, eles suspendiam a venda de drogas; ademais, os denunciados
Igor
e
Marcelo
pertencem a facção criminosa Comando Vermelho
” (ID 170615753).

Relatou-se ainda que “
os investigadores de polícia Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos relataram que efetuaram o monitoramento na casa abandonada por aproximadamente 1 (um) mês, onde visualizaram por diversas vezes os denunciados Igor e Marcelo, porém não sabiam precisar a quantidade exata; que os denunciados foram visualizados, de forma separada no referido local, mas sempre eram vistos juntos, em frente a residência do denunciado Igor. Ademais, afirmaram que o local não era frequentado por outras pessoas, além de Igor e Marcelo. Por fim, ressaltaram que os denunciados usavam tornozeleira eletrônica, razão pela qual é possível confirmar a presença deles na aludida casa abandonada através do histórico de localização do equipamento, conforme termos de depoimento juntados aos autos
” (ID 170615753).

Em suas conclusões, o órgão ministerial destacou que “
tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pela investigação preliminar, apontando a traficância disseminada pelos denunciados, que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de drogas em uma casa abandonada, frequentada pelos denunciados, de forma habitual, e localizada próximo das residências de ambos os denunciados, mormente pelas declarações prestadas pelos policiais na delegacia, os quais confirmaram que os denunciados eram sempre vistos na mencionada casa abandonada, inclusive, sendo possível confirmar a presença deles no referido local, através do histórico de localização, registrado pelas tornozeleiras eletrônicas usadas por eles, e ainda a reincidência do denunciado Igor na prática da mesma ação delitiva, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial descortinam que a droga apreendida na casa abandonada, situada no terreno, também abandonado, era de propriedade dos denunciados
Igor
e
Marcelo
e destinada ao comércio ilícito, e que eles, agindo em coautoria e unidade de desígnios, praticavam o tráfico de drogas na região do bairro Pedregal, a fim de auferirem lucro fácil
” (ID 170615753).

A denúncia foi amparada nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 209.4.2021.3189, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2021.26907 (ID 170615736 – pp. 06/09), no relatório de investigação policial (ID 170615736 – pp. 10/11) e nas declarações dos investigadores
Elton Nogueira Barbosa de Lima
e
Adão José dos Santos
(ID 170615736 – pp. 14/15 e pp. 17/18).

Os referidos elementos indicam que os apelantes
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
e de
Igor Augusto da Silva Carvalho
foram alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, todavia, durante o cumprimento da referida ordem, nenhum material ilícito foi encontrado em suas residências.

Contudo, afirmou-se que após se deslocarem ao terreno abandonado que era frequentado quase todos os dias pelos apelantes, cães policiais identificaram em alguns buracos localizados na casa abandonada
17 (dezessete) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína
,
05 (cinco) porções de substância análoga à maconha
e
01 (um) rolo de plástico filme contendo resquícios de maconha
(individualização dos materiais realizada no termo de exibição e apreensão – ID 170615737).

Submetidos a exames, o laudo pericial no 3.14.2021.72824-01 apresentou resultado
positivo
para a presença de
cocaína
no material
A
(massa total –
2,44g –
dois dramas e quarenta e quatro centigramas
), de
maconha
no material
B
(massa total –
0,28g –
vinte e oito centigramas
) e de
maconha
no material
C
(massa total –
1,88g
–
um grama e oitenta e oito centigramas
) – ID 170615736 – pp. 22/25.

Em seu interrogatório,
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
negou ser traficante de drogas e disse que “[...]
estava indo comprar droga para usar quando foi abordado pelos policiais; Que a droga foi encontrada em uma casa abandonada
[...];
Que sempre compra droga naquela região da pessoa conhecida por
Moranguinho
; Que não faz parte do Comando Vermelho
[...]” (ID 170615736 – pp. 27/29).

Por sua vez,
Igor Augusto da Silva Carvalho
afirmou ser usuário de maconha e cocaína, assim como que a droga apreendida não lhe pertencia (ID 170615736 – pp. 245/47).

Segundo o relatório policial acostado ao feito, em diligências realizadas nos bairros Pedregal e Jardim Renascer, ambos em Cuiabá/MT, os investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes visualizaram movimentações anormais na Rua Rosário Oeste, casa no 76 e também na Rua Maracas, casa no 98, no bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, “
onde o suspeito de estar traficando com intensidade naquelas localidades, tanto a pé quanto de motocicleta marca Honda, modelo Biz, cor branca, é conhecido como
Igor Augusto da Silva Carvalho

[...]” (ID 170615737 – pp. 12/13).

Informou-se ainda que “
um outro suspeito chamado
Marcelo Morais Mineiro Gomes
, por alcunha
Marcelinho
, esse também fazendo uso de tornozeleira eletrônica, estaria associado na mercancia de drogas ilícitas com
Igor Barbado
, sendo que o
Marcelinho
estaria residindo na Rua Maracas (casa com placa de aluga-se, ao lado da casa no 13) no mesmo e referido bairro Pedregal em Cuiabá/MT
” (ID 170615737 – pp. 12/13).

O relatório destacou ainda que “
a comercialização de entorpecentes ilícitos tem grande intensidade, conforme informações que conseguimos obter, mais no turno noturno,
como as localidades são de extrema sensibilidade e com iluminação pública precária foi difícil realizar com excelência algumas diligências policiais, dentre elas os possíveis registros via fotografia dos suspeitos se encontrando e mais ainda indo ao encontro dos supostos usuários de drogas
” (ID 170615737 – pp. 12/13).

Com o encerramento das investigações, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela realização de diligências complementares destinadas a esclarecer a existência de algum vínculo entre os apelantes e os entorpecentes encontrados, onde se determinou à autoridade policial para que procedesse à oitiva dos investigadores, a fim de elucidassem os seguintes pontos:

“
1 – Por quanto tempos eles fizeram monitoramento nessa casa abandonada, onde as drogas foram encontradas; por quantas vezes, eles visualizaram os indiciados Igor e Marcelo foram vistos nessa casa abandonada, durante o período em que a aludida casa foi por eles monitorada.

2 – Se durante o período de monitoramento, e, em tendo os aludidos indiciados sidos vistos no mencionado local, se eles estavam sempre juntos, ou se foram vistos separadamente, na referida casa;

3 – E, se durante o tempo de monitoramento, outras pessoas foram vistas no local, além dos indiciados Igor e Marcelo?” (ID 170615750).

Os investigadores
Elton Nogueira Barbosa de Lima
e
Adão José dos Santos
relataram, em suma, que “[...]
visualizaram os suspeitos várias vezes, sendo difícil precisar a quantidade exata;
[...]
Os suspeitos foram vistos separadamente no local onde a droga foi encontrada, mas eram sempre vistos juntos em frente à casa de
Igor
; [...]
Não foram vistas outras pessoas além de
Igor
e
Marcelo
no local em que a droga foi encontrada
[...]” (ID 170615751 pp. 01/02 e pp. 03/04).

Na fase
judicial
, o investigador
Adão José dos Santos
relatou:

“(...)
Que os dois, tanto o Igor quanto o Marcelo, são bem conhecidos dos policiais ali da DRE, da Delegacia de Repressão a Entorpecente, por envolvimento com tráfico de drogas ali no bairro Pedregal
; Que já tenho conhecimento, eu e meu colega de serviço, o Elton, fizemos relatório policial, apontando para a autoridade policial que
os 02 estavam envolvidos no tráfico de drogas, e utilizava a residência deles para guardar droga
; Que assim foi feito relatório, e apresentado para a autoridade que representou por busca e apreensão; Que, nesse dia do fato, a gente deslocou com outros policiais para cumprir essas duas ordens judiciais; Que quando nós estávamos chegando na casa do Igor, na Rua Maracas, o ‘Marcelinho’ estava se aproximando do portão; Que nós fizemos a abordagem dele, e adentramos na casa do Igor; Que o Igor não se encontrava; Que apesar de estar com tornozeleira, nós checamos a tornozeleira para ver se localizava ele, a tornozeleira estava desligada; Que quem nos recebeu lá foi a avó dele na casa;
Que fizemos a busca, não encontramos droga na casa
;
Que, porém, nós já tínhamos conhecimento, durante as vigilâncias, o monitoramento de tornozeleira, que em frente a casa do Igor, e em uma casa abandonada, era o local que eles guardavam a droga
;
Que sempre os 02 juntos estavam nessa casa residência
;
Que nós já tínhamos esse conhecimento e nós fizemos busca nessa casa, e lá localizamos droga guardada nessa residência
; (...) Que sim, foi feito visualmente, quando nós passávamos fazendo o monitoramento das casas deles, e também através de checagem da tornozeleira, que sempre dava nessa residência [abandonada]; (...) Que eu recordo da droga que foi localizada, não estou recordando se foi encontrado outros apetrechos, mas lembro que foi encontrado pasta base escondida lá nessa residência; (...) Que não me recordo agora especificamente qual droga [foi encontrada], foi encontrada pasta base, e não recordo se foi encontrada maconha; (...) Que com certeza [ratifico os termos do boletim de ocorrência]; (...)
Que o Marcelo que estava detido, como sempre, ele alegou que não era dele, falou que nem ia nessa casa, que não frequentava essa residência abandonada, mas nós já tínhamos feito vigilância no local, puxado a tornozeleira e sempre eles estavam nessa residência
; (...) Que isso, [o Marcelo foi preso em flagrante]; (...) Que o Marcelo estava chegando na casa do Igor [na hora que foi dar cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar]; Que quando nós deslocamos para cumprir o mandado de busca na casa do Igor, que é na Rua Maracas, quem estava chegando lá foi o Marcelo; Que nós fizemos abordagem no Marcelo; Que adentramos na casa do Igor, e o Igor não se encontrava; Que checamos a tornozeleira para ver o local que ele estava, ele estava com a tornozeleira desligada; Que nós não conseguimos localizar ele naquele dia; (...) Que sim, [por isso que ele não foi preso]; (...)
Que sem dúvida, [a droga era dos 02], os 02 se juntavam para traficar ali no bairro Pedregal, na avenida principal, perto da Base da PM, perto da igreja
;
Que sempre estavam na rua entregando droga, vendendo droga para aqueles usuários que ficavam ali naquele posto no bairro Pedregal
; Que ali tem um grande número de usuários de drogas,
e eles eram uns dos 02 que vendiam droga para aqueles usuários
; Que, durante o nosso relatório, as vigilâncias que nós fizemos para cumprir as buscas, nós notamos toda essa movimentação, por isso, que nós solicitamos a busca e já tinha conhecimento que a droga que eles vendiam, ficavam guardadas naquela casa abandonada; (...)
Que, durante as diligências, quem frequentava a residência eram os 02
; Que puxando a tornozeleira, só dava os 02 dentro da residência; Que a residência fica em frente a casa do Igor, próximo a casa do Igor; (...) Que só os 02, durante nossa investigação, (...) que sempre estavam na residência abandonada; (...)” (Extrato da sentença – ID 170615838)

Por sua vez, o investigador
Elton Nogueira Barbosa de Lima
informou:

“(...) Que o início das investigações, como de praxe, iniciou com várias denúncias (...) que chegaram na delegacia, onde 02 indivíduos utilizando-se de tornozeleira, monitoramento eletrônico, estariam envolvidos na mercancia de entorpecente na região do Pedregal, precisamente próximo ao Centro Comunitário, na Rua Maracas; (...) Que isso, [a denúncia constava] 02 indivíduos possuindo monitoramento eletrônico, com tornozeleira; (...) Que não chegaram o nome; (...) Que chegou a informação e não veio com nome; (...) Que com base nessas informações e mais ainda conhecendo a localidade próximo ao Centro Comunitário do bairro Pedregal, começamos a observar (...) as proximidades do Centro Comunitário;
(...) Que quando estávamos em campo sempre estava Marcelo e o Igor
(...)
no Centro Comunitário, que é abandonado, e ficavam lá
;
Que o Igor Barbado, ele mora justamente alguns metros desse Centro Comunitário na Rua Maracas;
(...) Que, a princípio, foi no Centro Comunitário [que constava a denúncia];
Que é abandonado o Centro Comunitário do Pedregal; Que ali é conhecido por toda a população, (...) se passar ali a noite vê grande a movimentação de usuários de droga, de alguns supostos e possíveis suspeitos de estarem realizando o tráfico de entorpecentes
; (...) Que com base nessas informações, aí chegamos, (...) visualizamos Igor e mais Marcelo, e confirmado pelo pessoal que tem acesso ao Sistema, faz parte do Monitoramento, do qual, com habitualidade, sempre estava tanto quanto próximo do Centro Comunitário, tanto um pouco abaixo da casa do Igor Barbado, (...) estavam também o
Igor e o Marcelo, sempre adentrando no quintal dessa casa que era abandonada
; Que, então, com base nessas informações, nós, de imediato, (...) conseguimos lograr êxito em verificar usuários se dirigindo ao Igor e Marcelo para pegar algo e oficializar o flagrante, para não precisar gerar relatório e representar pela medida cautelar, só que como eles são muito espertos, eles já têm passagem, sabem como funcionam os trabalhos de investigação, e mais ainda da Polícia Militar, eles sempre ficavam de olho na movimentação de veículo;
Que toda vez que a gente estava próximo, eles visualizavam nossa presença e já paravam as vendas
; (...) Que, então, com base em tudo isso, a gente colocou no relatório toda movimentação anormal que a gente descreveu,
mais ainda as entrevistas que nós fizemos com moradores que preferiram não se identificar, que, de fato, é um ponto para tráfico, tanto no Centro Comunitário quanto a casa abandonada, e ela não tem muro, (...) qualquer um chega ali e entra
;
Que ali literalmente é um fumôdromo e é onde eles enterram;
(...) Que no dia anterior [ao cumprimento do mandado de busca], tanto o Igor quanto o Marcelo estavam justamente nessa movimentação dessa casa abandonada; (...) Que, no dia, o Igor estava com a tornozeleira descarregada (...) e o Marcelo estava com a tornozeleira carregada; (...) Que quando uma equipe foi na quitinete onde o Marcelo (...) morava, (...) ele não se encontrava lá, ele já estava (...) vindo na casa (...) do parceiro dele, o Igor, envolvido na mercancia de entorpecente; (...) Que ele estava encostando na casa do Igor, (...) ele fiscalizando nossa viatura, ele imediatamente já virou e tentou empreender fuga, foi quando a gente conseguiu abordar, (...) Que nós conseguimos fazer a busca tanto na casa do Igor (...) e depois nós fomos na casa dele (Marcelo), onde de momento não foi localizado nada de ilícito;
Que, entretanto, quando nós deslocamos para a casa abandonada, (...) a gente pediu apoio do canil justamente para não tornar inexitosa as nossas buscas; Que nesse dia, a gente logrou êxito, porque (...) o cachorro conseguiu farejar alguns buracos (...) da casa abandonada, com pedras, substâncias análogas à pasta base e mais ainda, salvo engano, maconha também, já embaladas
; Que, nesse meio tempo, o investigado, um deles, o Marcelo, (...) ficou toda hora insinuando que não tinha nada a ver com aquilo, que nunca tinha frequentado aquele local; (...) Que isso, [a denúncia fala em casa abandonada em terreno abandonado]; Que isso nós encontramos na casa abandonada, onde nós observamos movimentação tanto do Igor e do Marcelo, coisas que podem ser confirmadas, confrontadas com pontos de localização da tornozeleira; (...) Que ele (Marcelo) estava de todas as formas tentando negar qualquer tipo de situação ou conexão com aquela casa e aí depois na delegacia, (...) ele começou a falar que ia na casa do Igor, tão somente na casa do Igor, e que nunca tinha ido na casa abandonada, porque ele ia para usar;
Que da mesma forma depois, a gente conversou com o escrivão, e o Igor tinha dito que era usuário e que frequentava o local abandonado, (...) para fumar; Que isso não é verdade, porque a movimentação dos usuários quando iam ao encontro dele, quando eles nos observavam que estávamos na localidade, eles na hora davam sinal para os usuários darem meia volta, ir embora
, (...) justamente para não materializar a venda e a compra com medo da nossa abordagem posterior dos usuários; Que, nesse ponto, eles cada vez mais, os traficantes que são reincidentes específicos no tráfico, eles são mais ainda espertos e ressabiados no modus operandi que eles estão inseridos;
Que, nesse caso do Igor e do Marcelo, seria tanto no Centro Comunitário, onde chegou a denúncia, a princípio, falando dali, e na casa abandonada, onde a gente pode observar a movimentação deles e mais ainda, de forma habitual, os pontos das tornozeleiras dos 02 dentro da casa abandonada
;
Que é uma casa literalmente abandonada, não tem móveis, não tem portão, não tem muro;
(...) Que só tem uma construção em ruinas também na casa, propício para que traficantes enterrem, guardem de forma a ocultar os entorpecentes e, no momento oportuno, eles já saberem onde esconderam, pegar e já passar para o usuário de droga; (...) Que nas duas casas onde o Marcelo residia e onde o Igor residia [eram alvos de busca]; Que na casa abandonada, salvo engano, nós não pedimos não; (...) Que os 02 ficavam sentados em frente a casa conversando; (...) Que nós visualizamos eles em frente da casa, de pé em frente a casa abandonada, aí subiam para a casa de um ficam ali conversando, e isso tudo pode ser confrontado com o monitoramento; (...) Que eu mais o Adão mais o Antônio Alves observamos sim o Marcelo e o Igor na casa abandonada, (...) na frente da casa sim, os 02 sentados conversando, (...) depois de frente da casa do Igor; (...)
Que lá na casa abandonada, (...) [encontramos] algumas pedras de pasta base (...) e mais umas porções de maconha e ainda já embaladas; Que, na verdade, quem localizou foi o cachorro; Que estava bem escondido em buracos de tijolos da casa abandonada; (...) Que isso, [eles eram sempre vistos juntos na casa abandonada]; (...) Que eu vi foram apenas os 02 [que frequentavam a casa abandonada]
; Que se teve outros envolvidos ou associados ao tráfico com esses 02, eu não observei, eu não vi, só os 02: o Igor e o Marcelo; (...) Que só os 02 [que via na casa abandonada]; (...) Que é na mesma rua do seu cliente, do Igor [que fica a casa abandonada]; (...) Que eu não sei quantos metros é da casa de seu cliente (Igor) até a casa abandonada; (...) Que suposta não, é residência dele (Igor); Que tem uma criancinha lá mais a avó dele informou que ele (Igor) dorme lá na casa; (...) Que como respondi, não [encontrei droga] nem na casa onde ele (Igor) estava dormindo, nem lá do Marcelo lá não; (...) Que não é uma casa (...) após da dele (Igor) [a casa abandonada], não é; (...)” (Extrato da sentença – ID 170615838).

Em seu interrogatório, o apelante
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
aduziu:

“
(...) Que [sou] pizzaiolo; (...) Que R$ 1.300,00 [é minha renda mensal]; (...) Que antes de ser preso, eu estava morando em uma quitinete; (...)
Que eu sou usuário de pasta base
; (...) Que há um ano [que sou usuário]; (...) Que de vez em quando eu usava; (...) Que foi expedido um mandado de busca e apreensão onde eu morava e a polícia colocou esse (Igor) e eu no mesmo mandado; Que eu tenho conhecimento disso; (...) Que na hora da apreensão, eu não medi nenhum esforço não; Que eles me abordaram e, no momento, eu estava até com a minha tornozeleira carregada; (...) Que eles pegaram, algemaram eu; (...) Que eles falaram para mim que foram até a minha residência, e aí eles perguntaram: ‘tem algo de errado na sua residência?’; Que eu falei: ‘não tem nada de errado não’; (...) Que não foi achado nada na minha residência; Que eles pegaram eu, foi até a casa do Igor; Que adentraram comigo até a casa do Igor, e não foi encontrado nada;
Que aí eles falaram que iam até o terreno baldio; Que aí nesse terreno baldio, eles acharam lá uma pedrinha de pedra e a maconha que ele mostrou para mim, um insufilme de maconha; (...) Que eu já não sei [de quem era essa droga], eu estava sem nada, eu não tinha nada;
(...) Que tinha contato com o Igor, de vez em quando eu ia lá na casa da avó dele jantar lá, eu morava sozinho; (...) Que de vez em quando eu ia lá jantar ou almoçar, que de vez em quando eu ia lá sim; (...)
Que de vez em quando eu ia lá fazer uso de droga [nesse terreno baldio]
; (...) Que de vez em quando sim [fazia uso de droga com o Igor nesse terreno baldio]; (...)
Que eu não sei afirmar [se essa droga era do Igor], porque ele não estava na hora e o entorpecente foi achado nessa casa abandonada, que era frequentada por vários usuários, como eu; Que muitos usuários vão lá fazer uso de droga, fumar lá pasta base
; (...)
Que eu ia lá fazer uso de droga [nessa casa abandonada], por isso que minha tornozeleira batia lá
; Que eu não usava droga na quitinete onde eu morava; Que comprava pedra e ia fumar lá, e voltava para a minha residência; (...)
Que eu não sou traficante, sou usuário; (...) Que o Igor, eu sei que ele é usuário
; (...) Que isso, moro sozinho na quitinete; (...) Que tinha muitos inquilinos na quitinete, [por isso que não usava droga lá]; (...) Que eu não ia usar droga na quitinete, senão eu ia ser expulso; (...) Que o cheiro da pasta base incomodava outros vizinhos, e o dono da quitinete mora ao lado” (ID Extrato da sentença – ID 170615838).

Por fim,
Igor Augusto da Silva Carvalho
disse:

“(...) Que [sou] ajudante de piscineiro; (...) Que R$ 1.200,00 por mês [é a minha renda]; (...)
Que [tenho vício em] bebida, maconha, e cigarro
; (...) Que [uso] direto; (...) Que não [foi isso que aconteceu]; (...) Que aconteceu que eles vieram aqui em casa e eu não estava morando aqui, eu estava morando na casa da minha irmã; Que tem mais de 02 anos que eu estava morando lá; Que vieram aqui em casa, acharam o Marcelo aqui na frente, entraram aqui e entraram ali e falaram que acharam droga e eu fui processado por esse processo; (...) Que nem moto eu tenho para eu fazer esses ‘corres’ não; (...) Que eu fico aqui porque aqui é casa da minha avó, eu fico aqui direto mesmo, mas eu não conheço ele (Marcelo) não, nem converso com ele, nem sei da onde ele é; Que eu vi ele de vista só que aqui no bairro mesmo, que ele mora aqui e eu moro aqui, mas eu não falo com ele não, não tenho contato com ele não; (...) Que não tenho contato com ele, eu não conheço ele; (...) Que isso que eu queria entender [os relatórios em relação aos pontos das tornozeleiras] porque o meu local fica aqui [na casa] da minha avó; (...) Que não fui não, não entro lá não [na casa abandonada]; (...) Que lá a casa tem dono, o dono vem todo dia na casa aqui, eu não entro nessa casa aqui não; (...) Que não, aqui em casa fica cheio de gente a noite, só familiares mesmo; (...) Que isso, [nego que estivesse traficando e que não conheço o Marcelo]; (...) Que não sei [porque que fui envolvido nessa situação]; (...) Que sim, [uso entorpecente]; (...) Que desde os 15 anos [que uso entorpecente]; (...) Que Rua Marambaia, n° 92, aqui no Pedregal mesmo [que resido]; (...) Que tem quase 03 anos [que resido nessa residência]; (...) Que eu estava em casa [no dia dos fatos]; (...) Que não fiquei sabendo não [quem foi preso onde foi encontrada a droga]; (...) Que fica 04 casas para baixo da casa da minha avó [essa casa abandonada]; (...).” (Extrato da sentença – ID 170615838).

Com base nesses elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformados,
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
(ID 170615849) e
Igor Augusto da Silva Carvalho
(ID 170615860) manifestaram interesse em recorrer da sentença.

Em suas razões,
Igor Augusto da Silva Carvalho
pugnou (a) por sua absolvição e, alternativamente, (b) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) para o descrito no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006. No caso de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, pugnou-se pela (c) modificação do patamar de aumento em razão da incidência da agravante referente à reincidência (ID 170615869).

Por sua vez,
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
pugnou (a) pelo reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada e, subsidiariamente, (b) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 170615872).

Em face da diversidade de argumentos, passo à análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de nulidade das buscas realizadas – pedido formulado por
Marcelo Moraes Mineiro Gomes.

Em seu primeiro argumento,
o recorrente
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
sustentou que abordagem policial realizada nos autos foi ilegal, na medida em que o apelante não teria realizado qualquer conduta apta a levantar suspeita a autorizar a ação dos investigadores em abordá-lo.

Entretanto, o argumento não deve ser acolhido uma vez que o art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a realização de busca pessoal, independentemente de mandado,
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

A este respeito, dispõe a legislação processual: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
” (art. 244, CPP).

No caso em tela, os agentes da Polícia Judiciária Civil não realizaram a abordagem imotivadamente, mas apenas porque estão no curso de diligências destinadas ao cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar devidamente autorizados pela 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, não havendo falar-se em ilicitude da medida.

Neste sentido: “
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
” (AgRg no HC n. 824.520/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Frente ao exposto,
inviável o acolhimento do pleito anulatório
.

- Dos pedidos de absolvição e de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o previsto no art. 28, caput, da mesma Lei.

Em primeiro lugar deve-se registrar que as declarações dos apelantes possuem ponto de contradição entre si especificamente no que se refere ao fato de se conhecerem e serem amigos.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
disse que conhece
Igor Augusto da Silva Carvalho
da sua época de escola e que, embora não tivessem contato, o encontrava às vezes (ID 170615736 – pp. 27/29), enquanto este último disse “
que conhece
Marcelo
apenas de vista, não é amigo dele e não mantém contato com ele
” (ID 170615736 – pp. 46/48).

Já na fase judicial,
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
disse que tinha contato com
Igor Augusto da Silva Carvalho
e que, inclusive, de vez em quando, ia até à casa da avó dele para almoçar e jantar, fato desmentido por
Igor
, que disse não conhecer ou ter contato com
Marcelo
.

Ou seja, tudo indica que efetivamente os apelantes se conheciam e tinham contato, confirmando a versão policial de que chegaram a ser vistos juntos, havendo um único elemento que diverge desta conclusão, qual seja, as declarações de
Igor Augusto da Silva Carvalho
na fase judicial.

Além disso, os policiais civis
Adão José dos Santos
e
Elton Nogueira Barbosa de Lima
relataram que os apelantes eram vistos com frequência em uma casa abandonada –
local utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas
– onde os entorpecentes indicados nos autos foram encontrados. Informaram que a frequência dos apelantes no local era constante e foi comprovada até mesmo por acompanhamento de tornozeleira eletrônica de que faziam uso. Mencionaram ainda que os apelantes também foram vistos praticando o crime de tráfico de drogas e que
os únicos que frequentavam a residência abandonada onde os entorpecentes foram encontrados foram os dois
.

Neste ponto, a sentença bem pontuou que: “
as denúncias mencionavam o Centro Comunitário, que é abandonado e também é bastante conhecido pela população pela intensa movimentação de usuários e possíveis traficantes que ali frequentavam, relatou que passou a realizar campana nas proximidades do aludido local, onde visualizou os acusados IGOR e MARCELO atuarem juntos na mercancia de entorpecente. Inclusive, acrescentou que, por serem experts, renitentes e saberem como funcionam os trabalhos de investigação e a atuação da Polícia Militar, os denunciados sempre ficavam de olho na movimentação de veículos, tanto que toda vez que estava nas proximidades, eles percebiam sua presença e, imediatamente, paravam a comercialização espúria
” (ID 170615835 – pp. 12/13).

E complementou: “
Outrossim, descreveu que, durante o período de vigilância, pontou que, além de ficarem nas proximidades do Centro Comunitário, também foi observado e confirmado pela Central de Monitoramento, que os réus IGOR e MARCELO habitualmente também frequentavam uma residência abandonada que ficava situada nas proximidades da casa de IGOR, na Rua Maracas
” (ID 170615835 – pp. 12/13).

No mencionado local, habitualmente frequentado pelos apelantes, que os entorpecentes foram encontrados. Neste contexto, apesar de não terem encontrado entorpecentes nas residências dos apelantes, ao se deslocarem para o mencionado local, com a utilização de cães logram êxito em localizar os entorpecentes indicados na inicial.

Os policiais tinham conhecimento, conforme depoimentos prestados em juízo, da localização da droga, pois, além das vigilâncias, promoveram análise das localizações dos locais frequentados por ambos através do monitoramento eletrônico a que estavam submetidos.

Deste modo, não restam dúvidas de que os apelantes, após considerável período de monitoramento, foram os únicos indivíduos que foram vistos frequentando a residência abandonada onde os entorpecentes foram encontrados. Além disso, ambos foram flagrados em diversas ocasiões nas proximidades de usuários, mas diante da presença de policiais, paravam as condutas criminosas que estavam exercendo.

Aqui deve-se registrar que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08 TCCR/TJMT).

Sendo assim, o vínculo entre os apelantes e as
17 (dezessete) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína
,
05 (cinco) porções de substância análoga à maconha
e
01 (um) rolo de plástico filme contendo resquícios de maconha
(individualização dos materiais realizada no termo de exibição e apreensão – ID 170615737), encontra-se devidamente demonstrado –
inviabilizando-se o acolhimento do pleito absolutório formulado em favor dos apelantes
.

Importante mencionar que a variedade da droga, a forma fracionada em que estavam acondicionadas, somadas ao local em que estavam escondidas, não deixam dúvidas a respeito de sua finalidade comercial, não havendo falar-se em possibilidade de desclassificação para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ainda que se considere os apelantes como usuários, importante pontuar que a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado Criminal no 03 da TCCR/TJMT).

Frente ao exposto, inviável acolher-se os pedidos de absolvição e desclassificação formulados nestes autos.

- Do pedido de alteração da fração de aumento em razão do reconhecimento da agravante da reincidência – pleito formulado pelo apelante Igor Augusto da Silva Carvalho.

Analisando a sentença, tem-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base do apelante
Igor Augusto da Silva Carvalho
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Reconhecida a agravante da reincidência, fixou-se a pena provisória em
06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Todavia, de acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta
” (AgRg no HC n. 843.477/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Inclusive, nem mesmo a reincidência específica apresenta-se como elemento idôneo a permitir a exasperação da pena na segunda fase em patamar superior a 1/6 (um sexto).

A este respeito: “
Constata-se a existência de ilegalidade manifesta na segunda fase da dosimetria da pena do Agravante, pois a Jurisdição ordinária aplicou incremento superior a 1/6 (um sexto), apenas por se tratar de reincidência específica, o que destoa da jurisprudência desta Corte Superior
” (AgRg no AREsp n. 2.419.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Sendo assim, a pena imposta ao apelante
Igor Augusto da Silva Carvalho
deve ser redimensionada.

Fixada a pena-base em
cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ante a reincidência do apelante e não havendo atenuantes a serem consideradas, a pena provisória deve ser estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Não havendo causas de aumento e/ou de diminuição de pena, estabeleço,
definitivamente
, a pena do apelante em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência)
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Igor Augusto da Silva Carvalho
apenas para redimensionar a pena imposta em seu desfavor para
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência)
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023